Tribunal: TJMT
Processo: 1015395-50.2016.8.11.0041
Órgão julgador: GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-12-06
Data de publicação: 2022-12-20

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 1015395-50.2016.8.11.0041 – PROCESSO DE ORIGEM [ 1000096-83.2021.8.11.0000 ]
EMBARGANTE: ESTADO DE MATO GROSSO
EMBARGADO: RICARDO BRAVO
Número do Protocolo: 1015395-50.2016.8.11.0041
Data de Julgamento:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MAJORAÇÃO – POSSIBILIDADE.
1. A omissão na majoração dos honorários advocatícios recursais deve ser sanada via Embargo de Declaração.
2. Embargo de Declaração acolhido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1015395-50.2016.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inscrição / Documentação, Classificação e/ou Preterição]
Relator:
Des(a).
GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[RICARDO BRAVO - CPF: 012.079.106-43 (EMBARGADO), REBECA NOVAES AGUIAR - CPF: 981.791.011-34 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (EMBARGANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), Fabiano Pereira da Silva (TERCEIRO INTERESSADO), JESSICA BAQUI DA SILVA - CPF: 039.412.701-33 (ADVOGADO), JESSICA BAQUI DA SILVA - CPF: 039.412.701-33 (TERCEIRO INTERESSADO), TAMARA RODRIGUES RAMOS - CPF: 693.870.441-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GERARDO HUMBERTO ALVES SILVA JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, ACOLHEU OS EMBARGOS NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

PJE -
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
1015395-50.2016.8.11.0041 – PROCESSO DE ORIGEM [ 1000096-83.2021.8.11.0000 ]

EMBARGANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

EMBARGADO: RICARDO BRAVO

Número do Protocolo:

1015395-50.2016.8.11.0041

Data de Julgamento
:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – MAJORAÇÃO – POSSIBILIDADE
.

1. A omissão na majoração d
os honorários advocatícios recursais deve ser sanada via Embargo de Declaração.

2. Embargo de Declaração acolhido.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

PJE -
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
1015395-50.2016.8.11.0041 – PROCESSO DE ORIGEM [ 1000096-83.2021.8.11.0000 ]

EMBARGANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

EMBARGADO: RICARDO BRAVO

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargo de Declaração interposto pelo ESTADO DE MATO GROSSO em desfavor de RICARDO BRAVO em face do v. acórdão que julgou o Recurso de Apelação no 1015395-50.2016.8.11.0041 (Id. 148761150).

O Embargante sustenta, em síntese, a ocorrência de omissão, considerando que o acórdão não majorou os honorários advocatícios na fase recursal.
A pretensão recursal se volta para prover os aclaratórios, alterando o resultado do julgamento.

O Embargado, apesar de intimado, não apresentou contrarrazões (Id. 150437150).

É o relatório.

Cuiabá/MT, data registrada no sistema.

Gerardo Humberto Alves da Silva Junior

Juiz de Direito Convocado

V O T O R E L A T O R

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

PJE -
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
1015395-50.2016.8.11.0041 – PROCESSO DE ORIGEM [ 1000096-83.2021.8.11.0000 ]

EMBARGANTE: ESTADO DE MATO GROSSO

EMBARGADO: RICARDO BRAVO

VOTO – MÉRITO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, o Embargante sustenta a ocorrência de omissão, considerando que o acórdão não majorou os honorários advocatícios na fase recursal.

Consta da ementa do julgado:

AÇÃO ORDINÁRIA DE ANULAÇÃO – INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA – JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA – INTERVENÇÃO DE TERCEIROS E ASSISTÊNCIA – COISA JULGADA – IMPOSSIBILIDADE DE NOVA DISCUSSÃO – CONHECIMENTO DE OFÍCIO.

1. No Juizado Especial da Fazenda Pública não se admite qualquer forma de intervenção de terceiro nem de assistência, conforme estabelece o art. 10 da Lei no 9.099/95.

2. A coisa julgada impede que em outra causa a parte repita as questões solucionadas na anterior, de forma que os seus limites objetivos afetam todo o objeto do feito repetido.

3. Coisa julgada reconhecida de ofício.

Em que pese o reconhecimento, de ofício, da coisa julgada, tendo como consectário lógico o não acolhimento da tese recursal, o acórdão restou omisso ao não majorar os honorários advocatícios, conforme determina o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

Acerca do tema, a posição do Superior Tribunal de Justiça:

4) A majoração da verba honorária sucumbencial recursal, prevista no art. 85, § 11, do CPC/2015, pressupõe a existência cumulativa dos seguintes requisitos: a) decisão recorrida publicada a partir de 18.03.2016, data de entrada em vigor do novo Código de Processo Civil; b) recurso não conhecido integralmente ou não provido, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; e c) condenação em honorários advocatícios desde a origem no feito em que interposto o recurso.

(Edição 129 – Jurisprudência em Teses do STJ)

Em decorrência da omissão, é necessário acolher o Embargo de Declaração para majorar os honorários advocatícios em 2%.

Com essas considerações,
ACOLHO

o Embargo de Declaração para, sanando a omissão, majorar os honorários advocatícios recursais em 2%
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/12/2022